Tribunal: TJSP
Processo: 1033466-81.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033466-81.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MÁRIO ANTONIO MELILLI, GRACIELA MELILLI, GLÁUCIA MELILLI e
GRACIANE MELILLI, é embargado MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033466-81.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 14429
2
VOTO No 14.429
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1033466-81.2015.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: MÁRIO ANTONIO MELILLI E OUTROS
EMBARGADO: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO - 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
INOCORRÊNCIA

AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES
DO RECURSO EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04 do
incidente), opostos em face do Acórdão de fls. 254/257 que, nos autos da
ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, deu provimento ao
recurso de apelação da exequente.
Os executados, ora embargantes, dizem que há
contradição e omissão no Aresto, pois alterou o julgado transitado em
julgado, do qual não houve oposição da parte contrária. Alegam que a
exequente deixou de se manifestar acerca do suposto erro material, resultando
assim em preclusão consumativa. Assevera que a concessão da gratuidade da
justiça foi transitada em julgado e não questionada pela exequente, restando
esta questão incontroversa, não podendo ser alterada em fase de cumprimento
de sentença. Requer o acolhimento dos embargos para juízo de retratação.
É o relatório.
Ab
initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Novo Código de
Processo Civil).
Ora, a omissão a que se refere o texto processual é aquela
relativa ao tema que deveria ter sido decidido e não foi, não se relacionando
necessariamente com os argumentos das partes, que inclusive podem ser
rejeitados implicitamente.
Na hipótese dos autos, é evidente o inconformismo dos
embargante com o deslinde da causa, tendo em vista que o Acórdão foi claro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033466-81.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 14429
3
quanto aos motivos do provimento do recurso da exequente (fls. 256): “Com
efeito, é cediço que a declaração de hipossuficiência é o bastante para que
seja concedido o benefício da justiça gratuita, embora possa o juiz da causa
indeferi-lo, ou exigir comprovação de necessidade, quando haja nos autos
indícios de que a parte possua condições financeiras para arcar com as
custas processuais. Todavia, no caso dos autos, verifica-se que em nenhum
momento houve postulação da gratuidade pelos executados. Ora, o
reconhecimento do direito à gratuidade de justiça depende
obrigatoriamente de manifestação da parte interessada, que deveria alegar
a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os
honorários advocatícios, a teor do artigo 98, do Código de Processo Civil.
Com isso, é vedado ao juiz ou tribunal realizar o reconhecimento do direito
à gratuidade de justiça ex officio, tornando-se necessária a formulação de
pedido expresso pela parte interessada ou por meio de seu advogado,
quando detiver esse poder especial, previsto no artigo 105, do mesmo
diploma legal.” Sic
Ademais, concluiu que: “Sendo assim, de rigor o
provimento do recurso para reformar a r. sentença, revogar o benefício da
justiça gratuita concedido ex officio aos recorridos e determinar o
prosseguimento do cumprimento de sentença.” Sic
Como se vê, os embargantes buscam a rediscussão da
matéria, o que se mostra inadmissível. As razões apresentadas se revestem de
nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora a respeito do mérito do recurso, já que para
tal objetivo não se prestam os embargos declaratórios.
Salienta-se que a contradição que autoriza os embargos
de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições do
próprio julgado, o que não se verifica no caso.
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada cuidou
de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a prestação
jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de
máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do julgado.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não preenchidos. Função
jurisdicional que deve ser marcada pela atuação prática. Embargos de
declaração que não se prestam a impor o reexame da causa, não
possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração no 0017217-91.2010.8.26.0362/50000 - 28a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033466-81.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 14429
4
Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 28/01/2014 - v.u.). Sic
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art.
535 do Código de Processo Civil. Em não contendo o julgado omissão,
contradição ou obscuridade, não se admite a oposição de embargos com a
finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j. 24/02/2015 -
v.u.). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator